Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-54.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000907-54.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCORRIDOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO – PAGAMENTO JÁ REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELA CONCESSIONÁRIA INDENIZANDO O SEGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR CONDENAÇÃO REGRESSIVA DA CAUSADORA DO DANO VISTO QUE JÁ INDENIZOU O SEGURADO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS - SITUAÇÃO QUE CONFIGURARIA BIS IN INDEM - RECURSO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento o pedido formulado em ação de cobrança pela Seguradora que arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, quando este foi ressarcido diretamente pela Concessionária de Energia Elétrica,
sob pela de se configurar bis in idem.

Na hipótese deve ocorrer interpretação do art.
786
,
§ 2o
, do
Código Civil
d
e forma mitigada de modo a não permitir a condenação regressiva do causador do dano, uma vez demonstrado que esse já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000907-54-2020

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

APELADA: ENERGISA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Zurich Santander Brasil Seguros S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Apelante, deixando de acolher o pedido de
condenação da requerida de forma regressiva ao pagamento das despesas custeadas pela seguradora/ autora em relação aos danos causados ao segurado na apólice n° 1813162,
reconhecendo que o pagamento da indenização via administrativa por parte da Concessionária afasta o direito da Seguradora em sub-rogar-se nos direitos do segurado
. Condenou a Requerente/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante alega que o caso versa sobre Ação Regressiva ajuizada pela Apelante em face da Apelada, tendo por objeto o ressarcimento de danos suportados pela Apelante em razão de sinistro de natureza elétrica, ocorrido no domicílio do segurado.

Alega que o bem eletroeletrônico do segurado foi danificado por distúrbios elétricos, acrescentando que o segurado contratou o serviço de empresa imparcial, sem qualquer relação com a Apelante que constatou que o bem foi danificado em razão de distúrbios elétricos.

Sustenta que a Apelada na contestação alegou pagamento da indenização administrativamente ao segurado, no entanto, o pagamento realizado diretamente ao segurado não afasta o direito de regresso da Seguradora decorrentes da subrrogação.

Alega que em cumprimento ao seu dever contratual também indenizou o segurado
, subrrogando-se em seus direitos, não podendo ser afastado o direito da Apelante de ser reembolsada dos valores pagos ao segurado.

Alega que

ainda que a Apelada

tenha feito o pagamento da indenização ao Segurado, caberia a ela denunciar a lide junto ao Segurado em sua peça contestatória, para que este pudesse se defender das alegações de que teria procedido de forma desleal ao requerer o ressarcimento em dobro, contudo não o fez.

Verbera que o § 2o, do artigo 786, do Código Civil fulmina com a ineficácia qualquer ato que o Segurado pratique que venha a diminuir ou prejudicar os direitos da Seguradora decorrentes da sub-rogação legal específica dos seguros.

Afirma que a Apelada busca eximir-se da sua obrigação por ter indenizado o segurado pelos danos causados aos seus bens, acrescentando que o segurado autorizou o pagamento realizado pela Apelante em sua conta, indicando anuência ao pagamento realizado.

Alega que a Apelada deixou de informar o pedido administrativo, juntando aos Autos o comprovante de pagamento após a fase da instrução processual, demonstrando má fé, acrescentando que a Apelante deve ser ressarcida em sua totalidade pelos valores indenizados ao segurado.

Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença julgando improcedente a demanda com a condenação da Apelada a ressarcir a Apelante e sua condenação

no ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões a Apelada afirma que o segurado realizou pedido administrativo informando o sinistro, tendo ressarcido o mesmo em data anterior ao ajuizamento da presente ação, de forma que o pagamento ao segurado em duplicidade ocorreu por mera liberalidade da Apelante.

Assevera que realizou a quitação integral ao segurado,

situação que impede a procedência do pedido de ressarcimento formulado pela Seguradora, acrescentando que a seguradora realizou o pagamento de maneira voluntária, sendo a cobrança feita à concessionária indevida.
Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024